Tribunal: TJDFT
Processo: 0756831-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Roberval Casemiro Belinati Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0756831-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FILIPE FERREIRA TRINDADE AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wagton Rodrigues de Oliveira, em favor de Filipe Ferreira Trindade, contra decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que, nos autos 0728230-08.2025.8.07.0020, da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva (ID 79874538 – p. 154-158). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/12/2025, por volta das 23h30, no estacionamento do Supermercado Tatico, em Samambaia/DF, juntamente com Danillo Thomas Pereira Silva e Wesley Moura Borges (também identificado como Ramon Moura Borges), pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca (artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal), em razão da subtração de aparelho celular mediante violência e grave ameaça, com emprego de faca, em concurso de agentes. O auto de prisão em flagrante foi lavrado na 26a DP (Inquérito Policial no 1686/2025, Ocorrência no 8944/2025) e distribuído ao juízo coator em 28/12/2025. Na audiência de custódia realizada em 29/12/2025, o Ministério Público manifestou-se pela homologação do flagrante e conversão em preventiva para todos os autuados. A Defesa requereu relaxamento da prisão, subsidiariamente liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas. O juízo homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, fundamentando-se na gravidade concreta da conduta (concurso de agentes, uso de faca em via pública, em plena luz do dia), garantia da ordem pública e credibilidade da Justiça, destacando que, embora primário, o paciente teria se associado a indivíduos de alta periculosidade, indicando envolvimento com criminalidade violenta, sem apontar risco concreto individual. No presente habeas corpus, a Defesa alega ilegalidade da decisão que converteu a prisão em preventiva, por ausência de fundamentação concreta e individualizada, em violação aos artigos 315 do Código de Processo Penal e 93, IX, da Constituição Federal, sustentando que a decisão se baseou em gravidade abstrata do delito e associação genérica aos coacusados, sem indicar elementos específicos que demonstrem periculosidade do paciente. Afirma que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois o paciente é primário, possui certidão negativa criminal, residência fixa, vínculos familiares sólidos e ocupação lícita (serralheiro e motorista de aplicativo), além de ter colaborado com a autoridade policial e negado a autoria, não sendo apreendido qualquer objeto ilícito em sua posse (ID 261118688). Argumenta que a prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser substituída por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, como monitoramento eletrônico, proibição de ausentar-se da comarca ou recolhimento domiciliar noturno, suficientes para resguardar a ordem pública. Assevera que há constrangimento ilegal manifesto, configurando fumus boni iuris e periculum in mora, diante do risco à liberdade e ao sustento familiar, pois o paciente é pai de dois filhos menores e responsável pelo lar. Requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas (artigo 319 do Código de Processo Penal), como comparecimento periódico, proibição de ausentar-se e monitoramento eletrônico, com a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pelaLei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) Passa-se ao exame do pedido liminar. Constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (roubo circunstanciado) é superior a quatro anos, enquadrando-se, dessa forma, na hipótese de cabimento da prisão preventiva estabelecida no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.o 12.403/2011. Admitida, portanto, a prisão preventiva no caso em apreço, necessário examinar a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. In casu, verifica-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados pelas declarações dos policiais, da vítima e das testemunhas, bem como pelos autos de reconhecimento formal de pessoa. Quanto ao periculum libertatis, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, concluindo pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. Confira-se (ID 79874538, p. 156-157): “(...) A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, constituindo, igualmente, indício suficiente de sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. A materialidade e os indícios de autoria estão consubstanciados nos depoimentos da vítima TÂNIA PEREIRA DA SILVA e das testemunhas, bem como nos autos de reconhecimento de pessoa (IDs 261115751, 261115752, 261115753 e 261115754) e no auto de apreensão da faca utilizada no crime (ID 261115749). A vítima reconheceu com "toda certeza, sem dúvida nenhuma" os três autuados como autores do roubo. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, estes encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado, revela a periculosidade dos agentes. O crime foi praticado em concurso de três pessoas, em via pública e durante o dia, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca, que inclusive foi abandonada durante a fuga e apreendida (ID 261115757, p. 6; ID 261115685), o que demonstra ousadia e menosprezo pela vida e patrimônio alheios. A vítima relatou que foi abordada por trás e, ao perceber o assalto, um dos indivíduos tomou seu celular e, durante a tentativa de reação, ele correu, sendo que um comparsa também fugiu junto, enquanto o terceiro aguardava em um veículo para dar fuga ao grupo. Ademais, a necessidade da custódia cautelar se robustece pela reincidência e pelo risco concreto de reiteração delitiva. O custodiado DANILLO THOMAS PEREIRA SILVA possui extensa folha de antecedentes criminais, com registros por crimes da mesma natureza, como roubo majorado (ID 261115746). Já o autuado *WESLEY MOURA BORGES, ao ser abordado, atribuiu a si a falsa identidade de **BRUNO SILVA ARRUDA, incorrendo, em tese, também no crime do art. 307 do Código Penal, numa clara tentativa de se esquivar da aplicação da lei penal. A consulta aos sistemas revelou que, além de usar outro nome, possui dois mandados de prisão em aberto por condenações transitadas em julgado, o que denota sua elevada periculosidade e seu descaso com a justiça. (ID 261115757, p. 7; ID 261115748; ID 261115763). Quanto a *FILIPE FERREIRA TRINDADE, embora primário, a gravidade da conduta e o concerto de vontades com indivíduos de alta periculosidade indicam seu envolvimento em criminalidade violenta, justificando a medida extrema. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP em substituição à segregação cautelar.” Com efeito, as circunstâncias do fato permitem concluir, em princípio, que o estado de liberdade do paciente representa risco à ordem pública, por se tratar de roubo perpetrado por três indivíduos, com o emprego de arma branca, em via pública e durante o dia, estando um dos comparsas devidamente preparado para dar fuga aos demais, circunstâncias essas que demonstram ousadia e menosprezo pela vida e patrimônio alheios. Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Dessa forma, neste juízo de prelibação, verifica-se que a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares alternativas. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Publique-se. Intimem-se. TEXTO BRASÍLIA, DF, 29 de dezembro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura